Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo Interno no 1035611-74.2024.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial da Comarca de Cuiabá.
Agravante: MICHAEL ROSA BATILI.
Agravados: SERASA S.A E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 17/12/2024.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto com fundamento no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015 contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado. O agravante busca a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos indenizatórios. O agravado SERASA S.A. pugna pelo improvimento do agravo, enquanto a recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requer a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve regularidade no agravo interno, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade recursal;
(ii) analisar se o fracionamento de demandas pela parte autora configura abuso do direito de demandar e litigância de má-fé;
(iii) decidir se há fundamento para modificar a decisão agravada e, em caso de unanimidade, aplicar multa por agravo manifestamente infundado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O fracionamento de demandas, com base nos mesmos fatos e contra as mesmas partes, caracteriza abuso do direito de demandar, sendo prática vedada pelo art. 80 do CPC. O ajuizamento de múltiplas ações idênticas demonstra conduta processual temerária e objetiva enriquecimento sem causa.
O princípio da boa-fé processual exige que as partes não utilizem o Poder Judiciário de forma abusiva, conforme preconizado no art. 5o do CPC. A pulverização de demandas sobre a mesma relação jurídica prejudica a celeridade processual e sobrecarrega o sistema judicial.
A sentença está devidamente fundamentada, ressaltando a ausência de interesse de agir diante do fracionamento de demandas, motivo pelo qual deve ser mantida.
O entendimento consolidado em precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais reforça que o abuso do direito de demandar deve ser reprimido, considerando o fracionamento como violação ao art. 327 do CPC.
O agravo interno, além de infundado, reitera os mesmos argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, o que justifica a condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, caso o julgamento seja unânime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:
O fracionamento de demandas idênticas contra as mesmas partes, com base na mesma relação jurídica, configura abuso do direito de demandar e litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
O princípio da boa-fé processual exige que as partes litigantes respeitem a unidade do direito material para evitar demandas predatórias e repetitivas.
Agravo interno infundado, julgado por unanimidade, autoriza a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80, 327, 485, I e IV, 1.021, § 4o; Estatuto da OAB, art. 32 (Lei no 8.906/1994).
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1005535-20.2022.8.11.0007, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 14.03.2023; TJ-CE, Apelação Cível no 0201642-39.2022.8.06.0154, Rel. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1a Câmara Direito Privado, j. 05.07.2023; TJ-RO, RI no 7011441-37.2018.8.22.0001, j. 29.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035611-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHAEL ROSA BATILI - CPF: 016.138.271-13 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024